Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012464-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), JOSINEI GOMES PONCE - CPF: 594.869.101-20 (AGRAVADO), NYVEAH GABRIELLY DE LIMA PONCE BOTELHO - CPF: 075.657.691-18 (AGRAVANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012464-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NYVEAH GABRIELLY DE LIMA PONCE BOTELHO

AGRAVADO: JOSINEI GOMES PONCE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA – FILHA MAIOR DE IDADE – DESCABIMENTO – MAIORIDADE CIVIL NÃO TEM O CONDÃO DE EXONERAR O ALIMENTANTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE EXONERAÇÃO SEM A PRÉVIA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DA ALIMENTANDA – SÚMULA 358 DO STJ – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

A maioridade civil não possui o condão de extinguir de forma automática a obrigação alimentar, sendo vedada a concessão de
liminar
inaudita altera pars
nas ações de exoneração de alimentos, tendo em vista a necessidade de prévia ciência e manifestação da alimentada, consoante o enunciado da Súmula nº 358 do STJ.

Existindo nos autos documentos aptos a demonstrar que a alimentada ainda necessita da verba alimentar por encontrar-se estudando e se capacitando para o mercado de trabalho, não há justifica plausível,
prima facie
, para que se exonere o alimentante da obrigação alimentar.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NYVEAH GABRIELLY DE LIMA PONCE BOTELHO
na
Ação de Exoneração de Alimentos
ajuizada por
JOSINEI GOMES PONCE
, contra a decisão que deferiu o pedido liminar de exoneração de alimentos prestados em favor da agravante.

Em síntese, sustenta a agravante
que necessita receber os alimentos do seu genitor, pois está desempregada e cursa a faculdade particular de enfermagem (UNIVAG), com mensalidade de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais), além de ter custo com o plano de saúde, no importe de R$ 137,81 (cento e trinta e sete reais e oitenta e um centavos).

Salienta que não possui renda fixa e que a empresa Ateliê Mimos consiste em uma microempresa de fabricação de enfeites de decoração para festas de aniversários pertencente à sua mãe, sendo que trabalha apenas ajudando sua genitora com confecção dos enfeites nas horas vagas.

Assevera que não possui renda fixa, dependendo da pensão alimentícia para ajudar pagar a faculdade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para manter a obrigação alimentar no patamar acordado anteriormente até o julgamento do presente recurso (ID 214332677).

Sem contraminuta (ID

218260187).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O autor, ora agravado, ajuizou a ação de exoneração de alimentos em face da requerida/agravante (sua filha), sob o argumento de que esta atingiu a maioridade, contando com 19 (dezenove) anos de idade, bem como que já se estabeleceu no mercado de trabalho, atuando como proprietária de uma empresa de decoração de festa infantil juntamente com sua genitora.

Consta dos autos de origem que o demandante paga à requerida pensão alimentícia no importe de 43,02% do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 607,44 (seiscentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), conforme acordo firmado no processo nº 131/2009 que tramitou perante a Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT.

Narra o autor que o pagamento da pensão vem comprometendo o seu sustento, pois trabalha como caminhoneiro e recebe salário no valor de R$ 3.351,41 (três mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), auxiliando sua genitora idosa nas despesas diárias.

Pois bem
.

É cediço que com a maioridade civil extingue-se o poder familiar e consequentemente a altera a obrigação alimentar, que passa a ser decorrente do parentesco civil, consoante o artigo 1.696 do Código Civil.

No entanto, para que subsista a obrigação alimentar após a maioridade, a alimentanda deve comprovar a sua necessidade, bem como a possibilidade de quem os supre.

Conforme entendimento do STJ, nas ações de cunho alimentar, a maioridade não compreende causa automática da exoneração, porém, torna-se necessária a comprovação da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante, pois a obrigação alimentar não decorre mais do poder familiar e sim do parentesco civil, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO APÓS MAIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PAGAMENTO DESDE A CITAÇÃO ATÉ MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando. Há que se verificar, mediante produção de provas, a capacidade financeira do alimentante e a eventual desnecessidade do alimentando. 2. O Tribunal de origem expressamente registrou que o autor não teria comprovado a necessidade de perceber os alimentos após atingir sua maioridade. Rever esse entendimento esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Os alimentos são devidos ao filho desde a citação na ação de investigação de paternidade, cujo pedido foi julgado procedente, até sua maioridade (Súmula nº 277/STJ), pois a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova. 4. Recurso especial parcialmente provido
.” (REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

Ainda, nos termos da Súmula 358 do STJ (
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
). Assim, a maioridade civil por si só não autoriza a exoneração da pensão alimentícia, sendo necessário para tanto a existência de prova inequívoca da modificação da condição financeira do alimentante e da alimentanda de modo a comprovar a necessidade urgente de exoneração do encargo alimentar ou a desnecessidade da alimentanda.

Na hipótese dos autos, a controvérsia tem como objetivo verificar se encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência como pretende a agravante.

Analisando os documentos que instruem os autos, ao menos neste momento processual, constata-se que a agravante logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, os documentos de ID 154735769 e 154735773 demonstram, ao menos
prima facie
, que a agravante está cursando o 2º semestre da Faculdade de Enfermagem junto a UNIVAG. É o que se verifica do
print
do portal do aluno:

Além disso, apesar dos argumentos do agravado no sentido de que a alimentanda já se encontra inserida no mercado de trabalho na condição de empreendedora, a agravante alega nas razões recursais que a microempresa pertence à sua genitora e que a ajuda na confecção dos enfeites nas horas vagas para aumentar a sua renda, demonstrando, através da sua carteira de trabalho (ID 154475857 dos autos originários) que está desempregada.

Assim, não há como afastar a condição de estudante da agravante, a qual comprovou, a
priori
, que se encontra em fase de capacitação para o mercado de trabalho, logrando êxito em demonstrar a sua necessidade em continuar recebendo os alimentos.

Ademais, o próprio autor confessa na petição inicial da ação originária que não possui relação de convívio com a filha, sequer sabendo se havia ingressado em curso superior, o que demonstra que não possui conhecimento acerca das necessidades de sua filha.

Portanto, verifica-se dos documentos que instruem o presente recurso que a agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois comprovada sua necessidade em continuar recebendo a pensão alimentícia.

Por fim, o agravado não demonstrou a sua impossibilidade financeira a caracterizar a necessidade de urgente exoneração, pois demonstrou possuir uma renda líquida mensal de R$ 3.351,41 (três mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), conforme demonstrativo de pagamento constante no ID 144332078 dos autos de origem, quantia que se afigura razoável para o seu sustento, ainda que tenha que ajudar a sua genitora com as despesas de casa.

Desta feita, evidenciada a necessidade da alimentanda e não comprovada a incapacidade financeira do agravado em continuar a contribuir com verba alimentar, impõe-se a reforma da decisão singular para manter a obrigação alimentícia até o julgamento da ação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATURAZA ANTECIPATÓRIA PARA EXONERAR O ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – FILHA MAIOR DE IDADE – DESCABIMENTO – MAIORIDADE CIVIL NÃO TEM O CONDÃO DE EXONERAR O ALIMENTANTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE EXONERAÇÃO SEM A PRÉVIA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DA ALIMENTANDA – SÚMULA 358 DO STJ – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

A maioridade civil não possui o condão de extinguir de forma automática a obrigação alimentar, sendo vedada a concessão de liminar inaudita altera pars nas ações de exoneração de alimentos, tendo em vista a necessidade de prévia ciência e manifestação da alimentada, consoante o enunciado da Súmula nº 358 do STJ.

Existindo nos autos documentos aptos a comprovar que a alimentada ainda necessita da verba alimentar por encontrar-se estudando e se capacitando para o mercado de trabalho, não há justifica plausível, prima facie, para que se exonere o alimentante da obrigação alimentar.
-” (TJMT – N.U 1016937-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – FATO NOVO - MAIOR IDADE DURANTE O CURSO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DO ENCARGO PELO RÉU – ARGUMENTO QUE NÃO CESSA AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO – SÚMULA 358 DO STJ – REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos” (Súmula n. 358 do STJ). Deve ser mantido o valor dos alimentos definido na primeira instância até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade. A não demonstração de nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC afasta a alegação de litigância de má-fé
.” (TJMT – N.U 1018102-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023).

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que o agravado terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada para manter a obrigação alimentar devida pelo agravado à agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024